Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. contra a decisão interlocutória, proferida nos autos da obrigação de fazer n.o 0706785-42.2022.8.07.0018 (ID 126547094 dos autos originários) movida pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, nos termos seguintes: I. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, proposta pela CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF) contra a pessoa jurídica SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, com o objetivo de obrigar a ré a disponibilizar, em sua grade de transmissão, canal para transmissão da TV Câmara Distrital, conforme determina o artigo 32, X, da lei federal n.o 12.485/2011. Argumenta na inicial que em outubro de 2.021, iniciaram as atividades da TV Câmara Distrital – CLDF e, por meio de ofícios, solicitou a todas as prestadoras de TV por assinatura, entre elas a SKY, a inclusão do canal da CLDF em sua grade de programação. Em resposta aos ofícios, a ré informou que reservou canal para atender ao comando legal, mas que a determinação é para uso compartilhado, entre a CLDF, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras de Vereadores. Além disso, informou que a área de prestação de serviços é nacional, não para disponibilizar canal apenas ao Distrito Federal. A autora informa que a ré, nos termos da legislação, deve disponibilizar canal para veiculação do conteúdo da TV Câmara Distrital, no Distrito Federal e não a nível nacional. Pede tutela provisória de urgência, em caráter liminar. É o relato necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência, incidental (como neste caso) ou antecedente, somente poderá ser concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (urgência), conforme artigo 300, caput, do CPC. Em relação aos elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado, o artigo 32, inciso X, da lei n.o 12.485/2011, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, de modo claro e inequívoco, obriga as prestadoras de serviços de acesso condicionado, como é o caso da ré, independente da tecnologia de distribuição empregada, a disponibilizar canal exclusivamente legislativo para uso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no âmbito do Distrito Federal. O uso compartilhado do canal ocorre apenas entre as Câmaras de Vereadores nos Municípios da área de prestação do serviço e a Assembleia Legislativa do respectivo Estado, o que não ocorre no Distrito Federal. No Distrito Federal, não há que se cogitar em uso compartilhado, pelo fato desta unidade da Federação não ter Municípios. É por isso que o inciso X, do artigo 32, da referida lei, diferencia o uso compartilhado nos Estados (Câmara de Vereadores dos Municípios e a Assembleia Legislativa do respectivo Estado) do uso exclusivo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal não tem como compartilhar o uso do canal com qualquer Câmara de Vereadores, que inexiste no DF. O único órgão no DF que representa o Poder Legislativo é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A ré, ao contrário do que alega em seus ofícios, dispõe de tecnologia para disponibilizar canal para uso exclusivo da Câmara Legislativa do CF, no âmbito desta unidade da federação, tanto que o faz em outros Estados. Deverá, portanto, disponibilizar canal próprio para a transmissão dos trabalhos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sem qualquer compartilhamento. No caso, deve ser ressaltado que outras operadoras, como CLARO e VIVO, estão a cumprir a determinação legal, ao disponibilizarem canais em suas grades, para uso exclusivo da CLDF. Por outro lado, é possível vislumbrar urgência, uma vez que a ampla divulgação dos trabalhos do parlamento distrital potencializa a concretização de princípios constitucionais a serem observadores pelos administradores, gestores e agentes políticos, como a publicidade e a transparência de seus atos. A ausência do referido canal na grade de programação prejudica a população que contrata os serviços prestados pela ré, pois fica privada, em detrimento de outros cidadãos vinculados a outras operadoras, de obter informações sobre os trabalhos do parlamento. Em razão da necessária publicidade e da isonomia de acesso às mesmas informações, é possível se cogitar em urgência que justifica a tutela provisória, em caráter liminar. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, em caráter LIMINAR para determinar à ré que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da intimação desta decisão, disponibilize canal para a transmissão da TV Câmara Distrital, em sua grade de programação no Distrito Federal (e não a nível nacional), sem qualquer compartilhamento (ou seja, com exclusividade), sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 32, inciso X, da lei n.o 12.485/2011 e da fundamentação. Cite-se a ré para apresentar contestação, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque a ré já informou, por ofícios, que não pretende disponibilizar canal para a TV CLDF, em sua grade de informação. Intime-se para cumprimento da liminar e cite-se. (grifou-se) Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, afastando-se a obrigação de disponibilizar canal de TV exclusivo para a autora/agravada em sua grade de programação. Preparo (ID 36236717). Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 36276931. Por meio da petição de ID 36606513, o Distrito Federal noticia que: (...) A atuação da CLDF no processo de origem vem sendo feito diretamente por sua Procuradoria Jurídica, o que inclusive motivou questionamento por parte desta PGDF. Sendo assim, até que a questão seja resolvida em primeira instância, as intimações proferidas nos presentes autos devem ser direcionadas àquela Casa Legislativa. Sendo assim, requer-se que seja corrigida a intimação proferida, para que o expediente relativo à ID. 36335307 seja enviado, pelos meios que se entenda pertinentes, à Procuradoria Jurídica da CLDF. É o relato do necessário, por ora. Pois bem. Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL para manifestar-se no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, solicitem-se informações ao Juízo a quo que possam contribuir para o julgamento deste agravo de instrumento, sobretudo acerca da petição interposta pelo Distrito Federal no processo originário e acostada, nestes autos, por cópia ao ID 36606514. Intimem-se. Publique-se.